Tribunal: TJDFT
Processo: 0719082-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. APREENSÃO DO BEM EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE DECORRENTE DE INFORMAÇÃO RECEBIDA PELA POLÍCIA. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESCLARECIMENTOS DOS FATOS. QUESTÃO A SER DIRIMIDA QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO. NOMEAÇÃO DE TERCEIRO COMO FIEL DEPOSITÁRIO. INVIABILIDADE. BEM DE INTERESSE AO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, os objetos apreendidos em contexto delitivo, enquanto interessarem ao processo, não poderão, em regra, ser devolvidos antes do trânsito em julgado da sentença final.
2. Evidenciado que o veículo de titularidade de terceiro está vinculado ao crime de tráfico de drogas e tem relevância para o processo penal persecutório, pois utilizado na prática delituosa, tem-se por inviável sua restituição ou nomeação de fiel depositário do bem, devendo a questão ser dirimida quando da prolação da sentença de mérito, ocasião na qual, então, o Juiz terá maiores elementos para decidir sobre a legítima destinação do bem apreendido.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.